Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-73.2025.8.11.0029
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000334-73.2025.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), L. A. F. K. - CPF: 101.350.071-78 (EMBARGADO), MAIRA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 978.372.611-00 (ADVOGADO), FABIANA GONCALVES DIAS ROCHA - CPF: 919.309.521-04 (ADVOGADO), DANIELLY TAVARES FLORES KONZEN - CPF: 035.547.261-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECURSO DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE COBERTURA E AOS LIMITES CONTRATUAIS DO REEMBOLSO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. AFETAÇÃO AOS TEMAS 1.295 E 1.375 DO STJ. SOBRESTAMENTO RESTRITO AOS RECURSOS NA INSTÂNCIA SUPERIOR. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.368 DO STJ E À LEI N. 14.905/2024. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação ao reembolso complementar de despesas com tratamento multidisciplinar de beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com correção monetária e juros de mora nos termos da sentença.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto à ausência de cobertura para atendimentos realizados fora de estabelecimento de saúde e por profissional não habilitado, ao argumento de violação ao Parecer Técnico n. 39 da ANS, ao art. 6º da Resolução Normativa n. 465/2021 e à matéria afetada ao Tema 1.295 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
reconhecimento de omissão quanto aos limites contratuais do reembolso, com fundamento no art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998 e nas cláusulas da apólice, sob alegação de afetação da matéria ao Tema 1.375 do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
reconhecimento de omissão quanto à atualização das verbas condenatórias, com pleito de aplicação integral da Lei n. 14.905/2024 e da tese fixada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça;
(iv)
prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à ausência de cobertura para atendimentos fora de estabelecimento de saúde e por profissional não habilitado;
(ii)
aferir se houve omissão quanto à observância dos limites contratuais do reembolso;
(iii)
analisar se a afetação da matéria ao regime dos recursos repetitivos impede o julgamento na instância ordinária;
(iv)
examinar a existência de omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis às verbas condenatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou à reforma do julgado.

5. Não configura omissão o acórdão que enfrentou a controvérsia sob fundamento dirimente, ao reconhecer a ausência de comprovação, pela operadora, de prestador credenciado apto à realização do tratamento prescrito, premissa fática que esvazia a discussão sobre exclusões pontuais de cobertura por modalidade de atendimento ou por categoria profissional.

6. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a tese da limitação contratual do reembolso e a afasta com base em premissa fática específica relativa à falha na prestação do serviço, hipótese em que a divergência da parte quanto à solução jurídica adotada caracteriza inconformismo, não vício integrativo.

7. A afetação de matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, quando o sobrestamento determinado restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na própria Corte, não impede o julgamento dos feitos em curso nas instâncias ordinárias.

8. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre tese recursal específica relativa à incidência da Lei n. 14.905/2024 e do regime fixado em recurso repetitivo de eficácia vinculante quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios.

9. A taxa Selic, anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, constitui o índice aplicável aos juros de mora nas dívidas civis, na forma do art. 406 do Código Civil, e engloba juros e correção monetária, o que veda sua cumulação com qualquer outro índice de atualização sob pena de
bis in idem
.

10. A partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, em 30 de agosto de 2024, a atualização das dívidas civis observa o IPCA como índice de correção monetária, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e a taxa legal equivalente à Selic deduzida do IPCA como taxa de juros moratórios, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil.

11. Tem-se por prequestionada a matéria, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sem que o órgão julgador esteja obrigado a refutar individualmente cada argumento das partes, bastando a exposição clara das razões de decidir amparadas nos elementos dos autos.

12. Afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil quando o acolhimento, ainda que parcial, dos embargos de declaração descaracteriza o alegado caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO

13. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, 406,
caput
e § 1º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei n. 9.656/1998, art. 12, VI; Lei n. 14.905/2024; Resolução Normativa ANS n. 465/2021, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.199.164/PR (Tema 1.368), AgInt no REsp 2.135.931/RJ, AgInt no AREsp 2.559.193/SP, Temas 1.295 e 1.375.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e manteve a sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer n. 1000334-73.2025.8.11.0029, ajuizada por
LUÍS ANTÔNIO FLORES KONZEN
, menor impúbere representado por sua genitora
Danielly Tavares Flores Konzen
, ao condenar a operadora ao reembolso complementar no valor de R$ 42.934,34 (quarenta e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos) referente a despesas com tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, observada a aplicação da Taxa SELIC a partir de 28/junho/2024, conforme decisão proferida em sede de embargos de declaração na origem (id. 347038869).

Na
origem
, a parte autora expôs que é beneficiária do plano de saúde administrado pela embargante e que o menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0), necessita de intervenção precoce e intensiva com terapia especializada multidisciplinar. Sustentou que, desde fevereiro/2024, diligenciou junto à operadora para obter a indicação de profissionais habilitados no Município de Canarana/MT sem obter resposta efetiva, razão pela qual os genitores foram compelidos a custear o tratamento particular, com reembolso realizado apenas parcialmente.

Postulou o reembolso integral das despesas no valor de R$ 46.292,17 (quarenta e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e dezessete centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 337865502).

A
sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com a confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida, a condenação da operadora ao reembolso complementar de R$ 42.934,34 (quarenta e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Reconhecida a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a requerida e 30% para a parte autora, observada a suspensão da exigibilidade quanto a esta última, beneficiária da justiça gratuita (id. 337868385).

Opostos
embargos de declaração
pela operadora, foram acolhidos parcialmente apenas para correção do critério de aplicação da Taxa SELIC a partir de 28/junho/2024, mantidos os demais termos do julgado (id. 337868395).

Irresignada, a operadora interpôs
recurso de apelação
, ao qual esta Segunda Câmara de Direito Privado, por unanimidade,
negou provimento
, mantida a sentença recorrida e majorados os honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC (id. 347038869).

Nas
razões dos presentes embargos de declaração
, a embargante aponta três omissões no acórdão recorrido. Sustenta, primeiro, omissão quanto à ausência de cobertura para atendimentos realizados fora de estabelecimento de saúde e para os executados por profissional não habilitado na área da saúde, com invocação do Parecer Técnico n. 39 da ANS, do art. 6º da Resolução Normativa n. 465/2021 e da afetação da matéria pelo Tema n. 1.295 do Superior Tribunal de Justiça.

Argui, em segundo lugar, omissão quanto aos limites do reembolso, com fundamento no art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98 e nas Condições Gerais da apólice, que preveem o ressarcimento nos limites contratuais mesmo em hipóteses de indisponibilidade de rede ou de urgência e emergência, matéria afetada pelo Tema n. 1.375 do Superior Tribunal de Justiça.

Aponta, por fim, omissão quanto à atualização das verbas condenatórias, com pedido de aplicação integral da Lei n. 14.905/2024 e da tese fixada no Tema n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, com incidência do IPCA como índice de correção monetária até o termo inicial da mora e aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de então. Suscita o prequestionamento dos arts. 406, §1º, 421, 422, 757 e 765 do Código Civil, 927, III, 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil, e do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98 (id. 349629861).

Em
contrarrazões
, o embargado pugnou pelo não acolhimento dos embargos e pelo reconhecimento do caráter protelatório do recurso, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (id. 357413380).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

As matérias suscitadas nos embargos de declaração cingem-se à alegação de três omissões no acórdão de id. 347038869, relativas à ausência de cobertura para atendimentos realizados fora de estabelecimento de saúde ou por profissional não habilitado (Tema n. 1.295/STJ), à observância dos limites contratuais de reembolso (Tema n. 1.375/STJ) e à atualização monetária e juros moratórios das verbas condenatórias à luz do Tema n. 1.368/STJ e da Lei n. 14.905/2024.

Os embargos comportam parcial acolhimento, apenas para sanar a omissão relativa aos critérios de atualização monetária e juros moratórios, com a consequente adequação do regime de atualização ao Tema n. 1.368/STJ e à Lei n. 14.905/2024.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida, servindo somente como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

Feita essa premissa, passa-se à análise de cada alegação, na ordem apresentada pela embargante.

No que concerne à primeira omissão, sustenta a embargante que o acórdão deixou de observar a ausência de cobertura para todo e qualquer atendimento realizado fora do estabelecimento de saúde e por profissional não habilitado na área da saúde, invocando o Parecer Técnico n. 39 da ANS, o art. 6º da Resolução Normativa n. 465/2021 e a afetação da matéria ao Tema n. 1.295/STJ.

A omissão é inexistente.

A controvérsia foi enfrentada pelo voto condutor sob ângulo dirimente que tornou prejudicada a análise das exclusões específicas por modalidade de atendimento ou por habilitação do profissional. Com efeito, a Câmara reconheceu, a partir da prova dos autos, que a operadora não comprovou a existência de prestador credenciado apto a realizar o tratamento multidisciplinar prescrito ao beneficiário, ônus probatório que lhe incumbia, conforme se extrai da fundamentação assim exposta:

“
A operadora de saúde, embora instada, não demonstrou a existência de prestador credenciado apto a realizar o tratamento necessário, ônus probatório que lhe incumbia
” (id. 347038869).

E, em complemento:

“
Havendo comprovação de que o tratamento indicado à criança com TEA não era ofertado por profissional ou clínica credenciada na localidade do domicílio, justifica-se o reembolso integral das despesas assumidas diretamente pela família
” (id. 347038869).

A premissa fática adotada pelo acórdão, qual seja, a inexistência de oferta válida de rede credenciada apta, esvazia a controvérsia sobre as exclusões pontuais invocadas pela embargante. As limitações de cobertura por modalidade de atendimento ou por categoria de profissional pressupõem, logicamente, a oferta efetiva de rede credenciada apta ao tratamento prescrito, situação que não se verificou na hipótese.

Reconhecida a falha da operadora em demonstrar a disponibilidade de prestador habilitado em sua rede assistencial, ficaria desprovida de utilidade prática a discussão sobre os parâmetros normativos da ANS quanto às modalidades de atendimento e à habilitação do executor.

A afetação da matéria ao regime dos recursos repetitivos, sob o Tema n. 1.295/STJ, também não obsta o julgamento. Conforme decisão de afetação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o sobrestamento determinado restringe-se aos recursos especiais e aos agravos em recurso especial em trâmite na própria Corte, sem alcançar os feitos em curso nas instâncias ordinárias.

Logo, não há omissão a sanar quanto a esse ponto.

No que se refere à segunda omissão, sustenta a embargante que o acórdão deixou de observar o art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98 e as cláusulas contratuais que preveem o reembolso nos limites das obrigações contratuais, mesmo em hipóteses de indisponibilidade de rede ou de urgência e emergência, invocando o Tema n. 1.375/STJ.

A omissão é inexistente.

A controvérsia em torno dos limites contratuais do reembolso constituiu o eixo central do julgamento e foi enfrentada de modo expresso pelo voto condutor, que rechaçou a tese da operadora a partir do reconhecimento de falha na prestação do serviço. Confira-se:

“
A alegação genérica de limitação contratual de reembolso não se sustenta diante da falha na prestação de serviço e da ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
” (id. 347038869).

Como se observa, a Câmara julgadora examinou frontalmente a tese da limitação contratual e a afastou em razão de premissa fática específica, qual seja, a não comprovação, pela operadora, da existência de rede credenciada apta ao tratamento prescrito. A divergência da embargante quanto à solução jurídica adotada não configura omissão, mas tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado pela via estreita dos aclaratórios.

A afetação da controvérsia ao Tema n. 1.375/STJ, do mesmo modo, não obsta o julgamento. A decisão de afetação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento apenas dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial em trâmite na própria Corte, sem alcançar os feitos em curso nas instâncias ordinárias.

Ademais, o acórdão se alinhou à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que, em hipóteses de comprovada insuficiência da rede credenciada, admite o reembolso integral das despesas assumidas pelo beneficiário.

“
Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante reembolso (AgInt no AREsp n. 2.559.193/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)
” (
AgInt no REsp n. 2.135.931/RJ,
relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

No que se refere à terceira alegação, sustenta a embargante a omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema n. 1.368/STJ e da Lei n. 14.905/2024 aos critérios de atualização monetária e juros moratórios das verbas condenatórias.

Neste ponto específico, os embargos merecem acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado consignou que estaria “
correta a fixação da correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada valor e dos juros de mora a partir da citação
”, limitando-se a manter inalterada a sentença recorrida.

Contudo, deixou de enfrentar a tese recursal específica acerca da incidência da Lei n. 14.905/2024 e do regime fixado no Tema n. 1.368/STJ, suscitada de modo expresso no item 3.4 das razões de apelação de id. 337868398.

Acresce que a sentença de id. 337868385, em sede de embargos de declaração de id. 337868396, já havia sido modificada para acolher parcialmente o pleito da operadora “
para fins de correção do critério de aplicação da Taxa SELIC a partir de 28/junho/2024
”, de modo que a redação do acórdão, ao referir-se à fixação da correção monetária pelo INPC sem ressalva, mostra-se em descompasso com o conteúdo do título executivo já alterado em primeiro grau.

Reconhecida a omissão, passa-se a supri-la.

A controvérsia relativa aos juros moratórios incidentes sobre dívidas civis no período anterior à Lei n. 14.905/2024 foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 2.199.164/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, com a fixação da seguinte tese vinculante para o Tema n. 1.368:

“
O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
” (STJ,
REsp n. 2.199.164/PR
, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJe 20/10/2025).

A taxa Selic, por englobar juros de mora e correção monetária, veda a cumulação com qualquer outro índice de atualização, sob pena de
bis in idem
.

Por sua vez, com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, em 30/agosto/2024, os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil passaram a estabelecer o IPCA como índice de atualização monetária e a taxa legal correspondente à Selic deduzida do IPCA como taxa de juros moratórios.

Nessas condições, em respeito ao princípio
tempus regit actum
e à tese vinculante do Tema n. 1.368/STJ, o critério de atualização das verbas condenatórias deve observar, até 29/agosto/2024, a incidência exclusiva da taxa Selic, que abrange juros de mora e correção monetária, vedada a cumulação com qualquer outro índice, computada desde a citação no que toca aos juros e desde o desembolso de cada valor no que toca à correção.

De igual forma, a partir de 30/agosto/2024, a incidência do IPCA para correção monetária, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e da taxa legal equivalente à Selic deduzida do IPCA para os juros moratórios, na forma do art. 406, §1º, do Código Civil.

Suprida a omissão, fica adequado o regime de atualização das verbas condenatórias, sem qualquer modificação quanto ao mais decidido no acórdão embargado, em especial quanto à obrigação de reembolso complementar e à sua extensão.

Por derradeiro, quanto à pretensão de prequestionamento dos dispositivos legais arrolados pela embargante, o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as razões de decidir sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos dos autos.

De todo modo, tem-se por prequestionada a matéria, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Não há falar, ainda, na aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, requerida pelo embargado em contrarrazões, dado o reconhecimento da omissão e o consequente acolhimento parcial dos aclaratórios, o que afasta, por si só, a configuração do alegado caráter protelatório.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos por
Bradesco Saúde S/A
, com efeitos modificativos restritos ao ponto, para sanar a omissão e determinar que a atualização das verbas condenatórias observe, até 29/agosto/2024, a incidência exclusiva da taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, e, a partir de 30/agosto/2024, a incidência do IPCA para correção monetária e da taxa legal equivalente à Selic deduzida do IPCA para os juros moratórios, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, e da tese fixada no Tema n. 1.368/STJ.

No mais, mantenho inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026